Tribunal: TJSP
Processo: 0038612-46.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA – A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução – Conflito procedente. Competência da 11a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0038612-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 11a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES.
EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.688
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0038612-46.2019.8.26.0000 de São Paulo
SUSCITANTE: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
SUSCITADO: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDERIAS S/A E JOHNNY
CLAYTON DOS SANTOS LIMA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL
NA
PISTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DO
ESTADO
RELATIVA
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
POR
CONCESSIONÁRIA A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para
julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução Conflito
procedente. Competência da 11a Câmara de Direito Público
para o conhecimento e julgamento do recurso.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 11a Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal, figurando como suscitada a Colenda 35a
Câmara de Direito Privado (fls. 266/275), em recurso de apelação interposto por
Concessionária Rota das Bandeiras S/A em face de Johnny Clayton dos Santos
Lima, em “ação de indenização por danos materiais e morais” decorrentes de
acidente causado pela presença de animal na pista de rodovia mantida pela
apelante (fls. 1/12).
Johnny Clayton dos Santos Lima ajuizou ação indenizatória em
face da Concessionária Rota das Bandeiras S/A, pretendendo obter o provimento
condenatório “ao pagamento de uma indenização de danos materiais para
indenizar o prejuízo, e o custo para restabelecer o bem ao seu status quo ante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme a causa de pedir, a ser melhor apurado em fase de liquidação, ora
estimado em R$ 70.000,00”, ou, “subsidiariamente, a condenação da Ré ao
pagamento de uma indenização no valor do bem pela tabela FIPE, mais 10%, em
virtude dos acessórios do bem, a ser melhor apurada em fase de liquidação, que
deverá ser corrigida monetariamente a contar da data do sinistro, conforme
Súmula n. 47, do STJ, que ora estima-se em R$ 49.500,00”, e, ainda, “a uma
indenização por danos morais, conforme a inteligência dos art. 186 cumulado
com Art. 944, ambos do Código Civil, a ser arbitrado por V. Exa., ora estimada
em R$ 25.000,00” (fls. 11/12), decorrentes da perda total de seu veículo após se
chocar com um animal, que se encontrava na pista (fls. 01/12).
O MM. Juiz de Direito da 6a da Vara Cível da Comarca de
Campinas julgou parcialmente procedente a ação (fls. 200/203). O recurso de
apelação interposto pela ré foi distribuído livremente à C. 35a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça (fls. 254).
Apreciando o apelo, a 35a Câmara de Direito Privado salientou que
a jurisprudência aponta a competência da Seção de Direito Público para o
conhecimento de demanda que versa sobre a responsabilidade civil
extracontratual do Estado em razão da ocorrência de acidente causado pela
presença de animal em rodovia, razão pela decidiu por não conhecer do apelo e
determinar a distribuição dos autos a uma das Câmaras de Direito Público deste
E. Tribunal de Justiça (fls. 256/260).
A 11a Câmara de Direito Público, por sua vez, suscitou o conflito
de competência. Observa que se trata de “ação indenizatória fundada na
responsabilidade civil da concessionária de serviços públicos que administra a
rodovia, emergente de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor e
animal solto na pista”, razão pela qual “insere-se no âmbito da competência das
25a a 36a Câmaras de Direito Privado, não sendo afeto a esta Seção de Direito
Público” (fls. 270).
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito do mérito do presente conflito (fls. 284/287).
É o relatório.
Como é cediço, diz o art. 103 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça que a competência deve ser definida pelos termos do pedido e da causa
de pedir: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Pretende o autor, por meio da presente ação, obter a condenação da
concessionária demandada ao pagamento de indenização de danos materiais e
morais decorrentes de acidente no qual se chocou contra uma capivara que estava
na pista mantida pela requerida.
Dessa forma, constata-se que o autor postula o reconhecimento da
responsabilidade civil da concessionária de serviço público por ilícito
extracontratual causador de prejuízo de grande monta ao seu automóvel e de
danos morais.
A concessionária de serviço público, como é cediço, é a
responsável por manter as condições de trafegabilidade da rodovia. A
manutenção e a conservação inadequadas é que propiciam a permanência de
animais na pista. O que se discute nos presentes autos é a existência de
responsabilidade civil extracontratual da demandada, em razão de suposta má
prestação do serviço público que teria causado danos ao autor da ação.
A Resolução no 623/2013, em seu artigo 3o, I, I.7, 'b', conferiu às 1a
a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para o exame das
ações “de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos” “extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto
no item III.15 do art. 5o desta Resolução” (g.n.).
À evidência, tratando-se de discussão acerca de responsabilidade
civil extracontratual de concessionária de serviço público por alegado ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícito praticado na prestação de serviço público de conservação de rodovia, a
competência é das 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público, de acordo com
a Resolução supramencionada.
Apreciando casos análogos, que envolvem acidentes causados por
animais na pista de rodovias mantidas por concessionárias, assim tem decidido
este Colendo Órgão Especial:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de rodovia
estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado.
Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do
inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a
competência da Seção de Direito Público para "Ações de
responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público".
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 8a Câmara de Direito
Público. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0044877-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Ferreira Rodrigues; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Presidente Prudente - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em ação de
indenização que busca o ressarcimento pelos prejuízos sofridos em
acidente decorrente da presença de animal na pista de rolamento de
responsabilidade da concessionária demandada
Observância do
pedido inserido na exordial
Controvérsia que não diz respeito a
acidente entre veículos em trânsito e sim a fato do serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente da presença de animais na estrada Matéria inserida na
competência preferencial da Seção de Direito Público, nos termos da
Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7, "b", com a redação dada pela
Resolução no 736/2016 Conflito procedente. (TJSP; Conflito de
competência cível 0038898-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Conflito de competência. Demanda fundada em indenização decorrente
de acidente por conta de suposta negligência de empresa concessionária
de serviço público em manter a fiscalização da via pública. Colisão de
veículo com animal na pista de rolamento. Controvérsia ligada
diretamente à responsabilidade civil extracontratual. Hipótese que não
diz respeito ao dano causado em acidente de automóveis que pressupõe
o envolvimento de veículos em trânsito. Aplicação do artigo 3o, item I.7,
da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça. Matéria pertinente à
Seção de Direito Público. Suscitação procedente. Competência da 2a
Câmara de Direito Público. (TJSP; Conflito de competência cível
0027175-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Des. Péricles Piza; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019)
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito, declarando
competente a 11a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.038.612-46.2019.8.26.0000 – Campinas – 6a Vara Cível
Voto no 36.813
Suscitante: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A E OUTRO
(Proc. no 1.010.646-16.2014.8.26.0114)
Rel. Des. MOACIR PERES Voto no 32.688
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 11a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 35a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/12) movida por Johnny Clayton dos
Santos Lima contra a Concessionária Rota das Bandeiras S/A em razão de acidente de
trânsito causado pela presença de animal capivara na pista.
Conforme consignado na Resolução no 623/13 (“Art. 5o. (...)” “III.15 -
Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e, ressalte-se, em três
oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial (Resolução no 605/13,
encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela Resolução no 736/2016),
compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o julgamento de casos como o
dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho o I. Relator entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 11a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho o I. Relator para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 11a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
FD63233
7
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FDC2D3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0038612-46.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.